Tribunal: TJPA
Processo: 0004168-34.2017.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004168-34.2017.8.14.0018

APELANTE: JOSE CARLOS ANJOS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 63 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado (duas vítimas) e tentativa de homicídio qualificado (duas vítimas), cometido em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível reformar a decisão dos jurados supostamente contrária à prova dos autos, com reconhecimento de legítima defesa ou anulação do julgamento; (ii) aferir a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença está amparada especialmente nos relatos da vítima sobrevivente e laudos periciais, que corroboram a materialidade e autoria delitiva.

4. Não foi demonstrado que o apelante agiu para repelir agressão injusta, atual ou iminente, com uso moderado dos meios necessários, requisito essencial para a configuração da legítima defesa (art. 25 do CP).

5. A manutenção da pena-base acima do mínimo legal encontra fundamento idôneo, considerando as circunstâncias graves dos crimes, tais como a premeditação, o contexto de violência doméstica e o elevado grau de reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
Mantém-se a decisão dos jurados, em respeito ao princípio da soberania do Tribunal do Júri, e a dosimetria da pena fixada conforme critérios do art. 59 do Código Penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 14, II, art. 59, art. 25, art. 121, §2º, II, IV, VI

jurisprudência relevante citada:
TJDFT, RESE nº 0002803-65.2020.8.07.0007, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 01.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 650.153/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06.06.2023; STJ, Ação Penal nº 1.041/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.04.2023; STJ, AgRg no HC nº 821.673/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.12.2023; STJ, HC nº 614.998/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 334.899/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.03.2020; STJ, AgRg no HC nº 506.187/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.06.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 3 a 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Carlos Anjos dos Santos apela de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 63 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, incisos II, IV, VI c/c art. 14, inciso II, do CP em relação a vítima Adriana Matos Alves, art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II do CP contra a vítima Maria Paula Alves Bueno, art. 121, §2º, incisos II e IV do CP contra a vítima Lara Monique Alves Sousa e art. 121, §2º, incisos II e IV do CP contra a vítima Marcos Alexandre Alves (ID 9827061).

Em razões recursais, o apelante alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, sob o argumento de que agiu em contexto de legítima defesa e sem intento homicida, pugnando pela anulação do julgamento para que seja submetido a novo Júri. Subsidiariamente, requer a reanálise do cálculo dosimétrico para fixação da basilar no mínimo legal (ID 11368460).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 12088450), tendo a Procuradoria de Justiça opinado pelo parcial conhecimento do recurso, e nessa extensão pelo seu desprovimento (ID 12210083).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível,
o apelo não comporta provimento.

A pretensão recursal objetiva a reforma da decisão do Conselho de Sentença sob o argumento de ser manifestamente contrária às provas dos autos, sustentando, no ponto, que o apelante teria agido em legítima defesa, inexistindo provas do
animus necandi
em sua conduta.

Não obstante, verifica-se que a decisão dos jurados não destoa do conjunto probatório, de modo que deve ser mantida, em virtude da soberania dos veredictos.

Segundo consta na inicial acusatória:

“
Na madrugada do dia 29/05/2017, no interior da residência localizada na Rua São Paulo, n° 145, nesta cidade, o denunciado, com
animus necandi,
agrediu violentamente com pauladas as crianças Lara Munique Alves Sousa, 12 anos de idade, Marcos Alexandre Alves Sousa, 10 anos de idade, Adriana Matos Alves, de 29 anos de idade e Maria Paula Alves Bueno, de seis anos de idade.

As violentas agressões sofridas levaram a óbito as crianças Lara Munique e Marcos Alexandre, ainda no interior da residência.

As vítimas Adriana Matos e Maria Paula, em virtude das graves lesões, foram internadas em estado crítico e somente não morreram por circunstância alheia à vontade do agressor, qual seja, a pronta intervenção e cuidados médicos prestados. (...)” (ID 9826780, pág. 4)
.

A
materialidade
do fato está comprovada pelos prontuários médicos das vítimas sobreviventes Adriana Matos Alves e Maria Paula Alves (ID 9826788, págs. 3/9) e pela Perícia de Local de Crime com Cadáver n° 2017.11.000018-CCV (ID 9826788), que atesta:

a) a morte da vítima
Lara Munique Alves Sousa
, produzida por ação contundente que provocou as seguintes lesões: Equimose periorbital bilateral (blefarohematoma). Indicativo de lesão de base de crânio (ver foto 19 em anexo); - Escoriações/hematomas atingindo parte das regiões orbitária, temporal, frontal, zigomática e malar do lado direito da cabeça (ver foto 20 em anexo); - Traumatismo craniano, com afundamento do osso frontal esquerdo (ver foto 21 em anexo)”;

b) a morte de
Marcos Alexandre Alves Sousa
, produzida por ação contundente que provocou as seguintes lesões: “- Uma ferida contusa aberta, medindo 1,0cm (um centímetro) de extensão, localizada na parte posterior da região parietal esquerda (ver foto 37 em anexo); Uma ferida contusa aberta, medindo 3,0cm (três centimetros) de extensão, localizada na parte superior da região parietal esquerda (ver fotos 38 e 39 em anexo); Uma ferida contusa aberta, medindo 4,5cm (quatro centimetros e meio) de extensão, localizada na região parietal esquerda (ver fotos 40 e 41 em anexo); Equimose periorbital unilateral (blefarohematoma) no olho esquerdo (ver foto 42 em anexo)” (IDs 9826788 - Pág. 12 a 9826790 - Pág. 7).

A
autoria delitiva
restou comprovada pelas provas amealhadas durante a instrução processual, especialmente os depoimentos colhidos em plenário, conforme mídias anexadas aos autos, em que as testemunhas de acusação apontam com segurança o réu como autor do delito.

Nesse particular, consigne-se que a vítima sobrevivente
Adriana Matos Alves
, em plenário do Júri relatou que:

“
o réu era uma pessoa educada no início, mas depois quando moraram juntos passou a ser uma pessoa muito agressiva, e ele após 3 meses ficou desempregado. Começou o relacionamento com o réu quando estava grávida de um outro relacionamento, mas quando seu filho Carlos Danilo nasceu o réu registrou. Os outros dois filhos da depoente mais velhos foram assassinados – Lara e Marcos Alexandre. Na quinta anterior ao fato, a depoente conversou com o réu e ele externou que tinha ódio da criança LARA, foi quando a vítima comentou com seus irmãos a realidade, mas o réu disse que iria embora na segunda-feira, contudo, o crime ocorreu no domingo.

No dia 28/5/2017, anterior ao fato, houve uma festa de aniversário na casa da irmã da depoente e nesse momento não houve animosidade entre eles, entretanto, o réu, apesar de não estar bebendo, a toda hora repetia “aproveita bichona hoje é um dia e amanhã será outro”.

No dia dos fatos, quando chegaram em casa ele disse que queria todo mundo dormindo, e após a depoente dar banho no filho menor Danilo, deparou com o réu em pé na porta do banheiro, e quando ela se sentou na cama para vestir a criança, ele se aproximou e: “baixou meu rosto e deu uma joelhada no meu nariz, puxou meu cabelo e eu apaguei, e não sei quanto tempo fiquei (ID 9827066) [...]

E quando acordei comecei a gritar Lara Lara Lara, que era a minha filha mais velha ... E saiu bastante sangue que entrou no meu olho e que quando acordei não enxergava mais. Cortou aqui dá para ver aqui cicatriz, entrou muito sangue no olho e fiz limpeza uso óculos de vista e cortou e não enxerguei (...). E quando acordei e fiquei chamando a minha filha fiquei falando vai chamar seus tios vá chamar seus tios, e ela falou estava tudo trancado, e eu falei pula a janela. Aí senti um frio aqui na minha nuca e não uma dor, foi um frio assim, só que foi a paulada na minha nuca, que nos laudos do médico a gente vê, mas eu não enxerguei porque ele tinha dado a joelhada e eu não estava vendo. E depois eu senti só um frio mesmo. E eu caí de novo, e daí eu lembro de tentar acordar e ver branco e não consegui enxergar nada e cada vez que acordava sentia um vento, e daí senti mais duas vezes, como se estivesse dando lapadas de gelo, porque não doía (...) mas cheguei no hospital e fui ver que era paulada. Daí quebrou meu maxilar, coloquei pino, e quebrou esses meus dentes aqui tudo.

O frio na nuca era o momento da pancada. (...) Só acordei no outro dia 10 horas da manhã, ... quando meus irmãos arrombaram a porta. Não vi mais nada. Lembro de ter acordado e sentir de novo aqui. Janine e Fausto (Francisco) que me pegaram. (...)

Quando acordou o irmão disse que o negão, apelido do réu, tentou te matar e tu não está lembrando, e ele matou teus meninos, a Maria está bem e o Danilo está bem e o Xande e a Lara já tinham sido enterrados, com 7 dias” (...). Ficou sabendo da agressão sofrida pela Maria Paula só no hospital e ela ficou 9 dias na UTI (ID 9827067
).

Em plenário, o acusado apresentou versão divergente da dinâmica delitiva, suscitando a tese de legítima defesa, afirmando que discutiu com a vítima e que ela foi quem avançou com uma faca, e com intuito de se proteger, deu um golpe com o braço que atingiu a criança Lara, que caiu no chão, apresentando uma narrativa fantasiosa de que também ficou um tempo desacordado, não sabendo informar ao certo o que aconteceu diante do cenário que se deparou ao tomar a consciência (ID 9827065/ 927066).

Não obstante, a versão apresentada pelo réu se encontra isolada nos autos, pois a vítima afirmou que não teve acesso as únicas facas que tinham na casa, pois elas foram colocadas em cima do armário no sábado pela sua cunhada por precaução, e essas facas só foram encontradas bem depois na época da mudança. A vítima também afirmou que não se lembrava dessas facas no momento da agressão e por isso não teria como ter usado (ID 9827067).

Ante o quadro, existindo provas da materialidade e autoria delitiva produzidas sob o crivo do contraditório judicial, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, inexistindo margem para a anulação do julgamento.

Por igual, não restou demonstrado que o recorrente agiu em legítima defesa para repelir injusta agressão, atual ou iminente, usando moderadamente dos meios necessários, pois as provas pericial e testemunhal indicam que o acusado desferiu múltiplos golpes nas vítimas, o que levou a óbito duas crianças, e as duas outras vítimas sobreviventes ficaram com sequelas pela gravidade das lesões, razão pela qual não restou configurado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 25 do CP.

Nesse cenário, não restou minimamente comprovado que o acusado agiu em legítima defesa para repelir agressão iminente, de modo que a tese de exclusão de ilicitude não encontra apoio nas provas dos autos.

Importante ressair que “para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas, de plano, pelo apelante. (TJDFT,
RESE n. 0002803-65.2020.8.07.0007
, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 01.08.2024)

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
”
(
AgRg no HC n. 650.153/SC
, Rel. Min. Ministro Messod Azulay Neto, j. 6.6.2023), hipótese retratada nos autos.

Ressalte-se que os argumentos defensivos acerca da existência de divergências a respeito de como era o relacionamento amoroso entre a vítima e o réu mostram-se irrelevantes para desconstituir os elementos de prova constantes nos autos que apontam o réu como o autor de dois assassinatos, só não levando à óbito as demais vítimas por circunstâncias alheias a sua vontade.

Desse modo, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos, porquanto a versão acolhida pelos jurados está alicerçada no arcabouço probatório, de modo que a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania do Júri.

No tocante ao pedido de reanálise da
dosimetria da pena
, verifico que o magistrado sentenciante fixou as basilares nos seguintes moldes:

“Em relação ao crime de tentativa de feminicídio praticado contra a vítima ADRIANA MATOS ALVES 7. Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato. 8. O crime em comento é extremamente reprovável, vez que se trata de fato amplamente combatido, por representar execrável conduta machista, que não aceita o rompimento de relacionamento amoroso. Culpabilidade extremamente elevada, portanto. O réu é primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Deixo de levar em conta o motivo fútil, pois utilizado para qualificar o delito. As circunstâncias do crime são graves já que cometido com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, atingindo-a, inesperadamente, quando cuidava de seu filho. Além disso, o crime foi cometido em sede de violência doméstica, em razões da condição de sexo feminino. Quanto às consequências, são inerentes ao tipo. A vítima em nada contribuiu para o delito. Ao contrário, tão somente desejava interromper uma relação que não mais lhe agradava. Fixo a pena base, para o crime de feminicídio, em 20 (vinte) anos de reclusão. (...)

Em relação ao crime de tentativa de homicídio praticado contra a vítima MARIA PAULA ALVES BUENO 11. Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato. 12. O crime em comento é extremamente reprovável, vez que se trata de fato amplamente combatido, por representar execrável conduta machista, que não aceita o rompimento de relacionamento amoroso. Culpabilidade extremamente elevada, portanto. O réu é primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Deixo de levar em conta o motivo fútil, pois utilizado para qualificar o delito. As circunstâncias do crime são graves já que cometido com recurso que impossibilitou da defesa da vítima, agravando-se ainda o fato da vítima ter apenas seis anos de idade, completamente indefesa. Quanto às consequências, são inerentes ao tipo. A vítima, criança enteada do réu, em nada contribuiu para o delito. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão. (...)

Em relação ao crime de homicídio praticado contra a vítima LARA MONIQUE ALVES SOUSA 15. Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato. 16. O crime em comento é extremamente reprovável, vez que se trata de fato amplamente combatido, por representar execrável conduta machista, que não aceita o rompimento de relacionamento amoroso. Culpabilidade extremamente elevada, portanto. O réu é primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Deixo de levar em conta o motivo fútil, pois utilizado para qualificar o delito. As circunstâncias do crime são graves já que cometido com recurso que impossibilitou da defesa da vítima, agravando-se ainda o fato de a vítima ter apenas 12 anos de idade. Quanto às consequências, são inerentes ao tipo. A vítima, criança enteada do réu, em nada contribuiu para o delito. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão. (...)

Em relação ao crime de homicídio praticado contra a vítima MARCOS ALEXANDRE ALVES 19. Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato. 20. O crime em comento é extremamente reprovável, vez que se trata de fato amplamente combatido, por representar execrável conduta machista, que não aceita o rompimento de relacionamento amoroso. Culpabilidade extremamente elevada, portanto. O réu é primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Deixo de levar em conta o motivo fútil, pois utilizado para qualificar o delito. As circunstâncias do crime são graves já que cometido com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, agravando-se ainda o fato da vítima estar dormindo. Quanto às consequências, são inerentes ao tipo. A vítima, criança enteada do réu, em nada contribuiu para o delito. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão (ID 9827054 - Págs. 1/3)
.

Ao cotejar a motivação objurgada com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, observo que a negativação das vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime foi realizada de forma idônea. Não obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022), com base nas seguintes premissas:

A) O grande número de lesões sofridas justifica a negativação da
culpabilidade
em razão da maior reprovabilidade da conduta. Além do mais, em situações de pluralidade de qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e as demais (qualificadoras sobejantes) como circunstâncias judiciais negativas (STJ,
AgRg no HC n. 821.673/PE
,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.12.2023). No mesmo sentido:
AgRg no HC n. 506.187/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/6/2019, DJe de 27/6/2019).

B) Ademais, os vários golpes sofridos pela vítima, a frieza com que o crime foi cometido, tratando-se, ainda, de delito premeditado, constituem elementos idôneos a justificar o desvalor das
circunstâncias do delito
, pois denota maior gravidade da infração penal, segundo entendimento do STJ (
HC n. 614.998/PE
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.10.2020).

C) Outrossim, o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado. (STJ.
AgRg no HC n. 334.899/RS
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/3/2020, DJe de 13/3/2020).

Assim, diante de fundamentos legítimos para a exasperação da pena-base, não subsiste o pleito de fixação da basilar no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025